Tribunal: TJSP
Processo: 0001354-28.2015.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Termo final que não constou do título exequendo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verba honorária indevida – Impugnação que é mero incidente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Termo final que não constou do título exequendo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verba honorária indevida – Impugnação que é mero incidente da fase de cumprimento de sentença – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo – Fixação realizada no título exequendo – Verba estabelecida em favor dos patronos do IDEC que atuaram naquela demanda – Impossibilidade de incidência daquela aos patronos da poupador.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001354-28.2015.8.26.0457/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
FLORISVALDO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001354-28.2015.8.26.0457/50000 - Pirassununga 2/6
EMBARGANTE: FLORISVALDO RODRIGUES
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 128.071
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento Juros remuneratórios Termo final
Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em
Recurso Repetitivo Termo final que não constou do título
exequendo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Verba honorária indevida
Impugnação que é mero incidente da fase de cumprimento de
sentença Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso
Repetitivo
Fixação realizada no título exequendo
Verba
estabelecida em favor dos patronos do IDEC que atuaram naquela
demanda Impossibilidade de incidência daquela aos patronos da
poupador.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 249/265, entendendo ter havido contradição no julgado, pois quanto ao termo final dos
juros remuneratórios haveria coisa julgada na sentença exequenda, e pretendendo a
concessão de efeitos infringentes aos embargos para que seja revisto o afastamento da
condenação do banco-executado ao pagamento de honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do executado e
não conheceu o recurso do exequente.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não há fixação do termo final dos juros remuneratórios na coisa julgada
como equivocadamente está querendo defender o embargante.
Na verdade, há apenas determinação da incidência dos juros
remuneratórios, tendo se deixado em aberto a questão do marco final, daí ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001354-28.2015.8.26.0457/50000 - Pirassununga 3/6
possibilitado que se adotasse em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça que o referido marco seja a data de encerramento da conta
poupança em questão.
Destaque-se que, na conformidade dos exatos termos já expostos na
decisão ora impugnada, aludido posicionamento toma como premissa o fato de
constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias ligadas à obrigação
principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais subsiste o acessório.
E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu encerramento, incabível
se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em que o poupador não mais
continua privado da utilização do capital.
Outrossim, fique mais uma vez consignado incumbir ao banco
depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a
data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença,
valendo aqui reproduzir-se novamente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO
FINAL.
CONTA
POUPANÇA.
DATA
DE
ENCERRAMENTO.
CONTRATO DE DEPÓSITO.
1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença em
ação coletiva na qual se decidiu que os juros remuneratórios deveriam
incidir somente durante o período em que a conta-poupança esteve
aberta.
2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a
quantia que estiver depositada ou com o pedido de encerramento da
conta bancária feito pelo depositante e a consequente devolução do
montante pecuniário.
3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da utilização de
capital alheio, de forma que, inexistindo quantia depositada, não se
justifica a incidência de juros remuneratórios, pois o depositante não
estará privado da utilização do dinheiro e o banco depositário não
estará fazendo uso do capital de terceiros ou não terá a disponibilidade
da pecúnia. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001354-28.2015.8.26.0457/50000 - Pirassununga 4/6
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o
encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque
integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante,
com a consequente devolução do numerário depositado.
5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do encerramento
da conta-poupança, sob pena de se adotar como marco final de
incidência dos juros remuneratórios a data da citação nos autos da
ação civil pública que originou o cumprimento de sentença.
6. Recurso especial provido" (REsp no 1524196/MS, 3a Turma, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 22.09.2015).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE
POUPANÇA. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA-
POUPANÇA. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Em relação ao termo final dos juros remuneratórios, anote-se que o
entendimento desta Corte Superior é de que estes incidem até a data de
encerramento
da
conta-poupança,
"porque
(1)
após
o
seu
encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador
não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são
frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação
principal. Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não
subiste com a extinção do negócio jurídico" (AgRg no REsp
1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe de 18/5/2015).
2. É possível ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso
especial quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com
súmula ou com jurisprudência dominante desta Corte Superior. Exegese
do art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp no
620547/MS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001354-28.2015.8.26.0457/50000 - Pirassununga 5/6
Continuando, claramente na decisão embargada foi apontado que não é
cabível a fixação de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, conforme decidido no REsp no 1.134.186-RS, do Min. Luis
Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça.
Tal posição jurisprudencial, inclusive, vem consolidada nas Súmulas no 517
e 519, do mesmo Sodalício acima mencionado, segundo as quais:
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada” (Súmula no 517).
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula no 519).
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
A tese fixada no REsp no 1.648.238-RS não teria aplicação no caso
concreto.
É que no processo em que envolvidas as partes deu-se, de modo equivocado,
o processamento pelo cumprimento de sentença, não se desenvolvendo fase de liquidação,
o que acabou por obstar a fixação de verba honorária.
Veja-se que a comentada tese está fundada justamente na circunstância de,
em verdade, e até como esta Câmara tem se posicionado quanto ao tema, ser cabível em
casos em que se vá exercitar direito de credor com base em sentença genérica produzida no
âmbito de ação civil pública, o procedimento de liquidação previsto no art. 475-E, do
Código de Processo Civil de 1973, hoje a regra do inc. II, do art. 509, do Código de
Processo Civil de 2015, procedimento este último o qual, justamente por envolver
atividade cognitiva, enseja fixação de sucumbência, o que restou prejudicado pela própria
incúria do embargante, que apesar de ter requerido a instauração de liquidação, permitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001354-28.2015.8.26.0457/50000 - Pirassununga 6/6
que o processo seguisse direto o cumprimento de sentença, porquanto não recorreu da
decisão que determinou a citação, e agora não pode pretender obter algo que por sua
própria conduta lhe foi ceifado.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator